Tribunal: STF
Processo: ARE 1558055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I. Caso em exame



    Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de M. R. Q. contra a sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de atos libidinosos com criança menor de 14 anos, conforme art. 217-A, caput, do Código Penal.



    A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime e redução do valor da indenização.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação e a adequação da pena imposta, incluindo a indenização.



    III. Razões de decidir



    4. A materialidade do delito está amplamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos.



    5. A autoria foi igualmente demonstrada, com a palavra da vítima e testemunhas corroborando os fatos.6. A versão negativa do réu não é suficiente para deslegitimar as provas apresentadas, que são robustas e coerentes.



    7. Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima, especialmente sendo uma criança, deve ser valorizada, conforme diretrizes do CNJ e entendimento do STJ.



    8. No caso em exame, restou demonstrado que o apelante tocou as partes íntimas da ofendida, caracterizando a consumação do delito e inviabilizando a desclassificação para a modalidade tentada.



    9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando que o réu é primário e não possui antecedentes. O regime inicial fechado é adequado em razão da gravidade do delito.



    10. A indenização de R$ 10.000,00 é justificada pelas graves consequências do crime para a vítima, considerando o dano moral in re ipsa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso da defesa desprovido, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.



    12. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes sexuais deve ser valorizada, principalmente em casos que envolvem crianças. 2. A fixação da pena e da indenização deve considerar a gravidade do delito e suas consequências para a vítima.” Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: CP, art. 217-A; CPP, art. 63. Jurisprudência: HC 68.719/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 24.04.2007



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, diante do teor das declarações das testemunhas, convergentes e coerentes com o relato da vítima em sede de escuta especializada, em contraposição à simples versão negativa de autoria do réu, desprovida de maior sustento no conjunto probatório, deve ser prestigiada a primeira. (...)



    O regime inicial fechado deve ser mantido atentandose a quantidade de pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.



    Por conseguinte, pelo mesmo motivo, inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.



    Por fim, adequada a imposição de indenização mínima no quantum de R$ 10.000,00 (art. 63, do Código de Processo Penal) em favor da vítima, considerado dano moral in re ipsa, principalmente se consideradas as graves consequências do delito para a ofendida que em tão tenra idade foi abusada, sendo que sequer tinha consciência da ilicitude de tal conduta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente